Tribunal: TJBA
Processo: 8071336-70.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-27
Data de publicação: 2026-02-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8071336-70.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA e outros (7)

Advogado(s)
:
CELSO MATHEUS PIRES ASSUNCAO

ESPÓLIO: CARLOS ALBERTO CRUZ DE FREITAS e outros (7)

Advogado(s)
:
CELSO MATHEUS PIRES ASSUNCAO

PJ03

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO ADMINISTRATIVO. DIREITO À SAÚDE. RECURSOS DE APELAÇÃO SIMULTÂNEOS. OBRIGAÇÃO DE FAZER PARA FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. FALECIMENTO DO AUTOR NO CURSO DA LIDE. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. DIREITO PERSONALÍSSIMO. INTRANSMISSIBILIDADE DA OBRIGAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE.
CABIMENTO.
CRITÉRIO DE FIXAÇÃO. TEMA 1076/STJ.
FIXAÇÃO POR PERCENTUAL. RECURSO DO ESTADO CONHECIDO E DESPROVIDO. RECURSO DA PARTE SUCESSORA DO AUTOR CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.

I. CASO EM EXAME

1.
Recursos de Apelação interpostos pelo Estado da Bahia e pelos sucessores do
a
utor em face de sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito, em razão do falecimento do Autor originário no curso da lide.

2.
A ação visava o fornecimento de medicamento antineoplásico (Sorafenibe) negado administrativamente.

3.
O Juízo de primeiro grau extinguiu o feito por perda superveniente do objeto e arbitrou honorários por equidade em valor fixo contra o Estado.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

4. Discute-se: (i) a legitimidade dos herdeiros para recorrer; (
ii
) a ocorrência de inovação recursal; (
iii
) a transmissibilidade da pretensão de saúde e a viabilidade do prosseguimento do feito; (
iv
) a licitude da condenação em honorários em face da causalidade; e (v) a base de cálculo adequada para a verba honorária contra a Fazenda Pública em face do Tema 1076/STJ.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. Os sucessores detêm legitimidade ativa para recorrer da decisão que nega a habilitação e extingue o feito, visando resguardar interesses que afetam o espólio.

6. A preliminar de inovação recursal é rejeitada, pois a menção à futura ação indenizatória serviu apenas como reforço argumentativo para demonstrar a utilidade do julgamento de mérito, sem alterar objetivamente o pedido nestes autos.

7. O direito ao fornecimento de tratamento médico possui natureza personalíssima e intransmissível, extinguindo-se a obrigação de fazer com o óbito do destinatário, o que impõe a extinção sem resolução do mérito (art. 485, IX, CPC).

8. Pelo princípio da causalidade (art. 85, § 10, CPC), responde pelos honorários advocatícios a parte que deu causa à lide. A recusa administrativa anterior ao óbito justifica a condenação do Ente Público.

9. A fixação de honorários advocatícios deve observar a ordem de preferência do art. 85, § 2º, do CPC. O critério de apreciação equitativa (§ 8º) é excepcional e não se aplica quando o valor da causa é elevado e mensurável, conforme tese firmada no Tema Repetitivo 1
.
076 do STJ e precedente no
AgInt
no REsp 2031302/DF.

10. Reforma da sentença para arbitrar a verba honorária em percentual sobre o valor atualizado da causa, nos moldes do art. 85, § 3º, inciso I, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11. Apelação do Estado da Bahia conhecida e improvida. Apelação dos sucessores conhecida e parcialmente provida.

Tese de julgamento:
1. A pretensão de fornecimento de medicamento é direito personalíssimo e intransmissível, acarretando a extinção do processo sem mérito em caso de óbito do autor. 2. A extinção por perda do objeto não afasta os ônus sucumbenciais de quem deu causa à demanda. 3. É obrigatória a observância dos percentuais legais para fixação de honorários contra a Fazenda Pública quando o valor da causa é elevado, sendo vedada a fixação por equidade fora das hipóteses do § 8º do art. 85 do CPC.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do
RECURSO DE APELAÇÃO Nº. 8071336-70.2024.8.05.0001
, em que figura como apelante
o

ESTADO DA BAHIA
e, como parte apelada,
LENILDES BATISTA DE FREITAS
,
REJANE DE FREITAS PEREIRA
,
CARINE BATISTA DE FREITAS TAVARES
,
JACIMEIRE BATISTA DE FREITAS
,
CARLOS ALBERTO CRUZ DE FREITAS JÚNIOR

e

TIAGO QUEIRÓS DE FREITAS
.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, pelos fundamentos constantes, em
CONHECER DOS RECURSOS, NEGAR PROVIMENTO À APELAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA E DAR PARCIAL PROVIMENTO À APELAÇÃO
DE JACIMEIRE BATISTA DE FREITAS e
OUTROS
,

nos
exatos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões, _______ de _____________ de ______.

Presidente

Des. Paulo César Bandeira de Melo Jorge

Relator

Procurador(a) de Justiça